Tribunal: TJSP
Processo: 1021818-94.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegações de incompetência do juízo e decadência não conhecidas, porque correspondentes à vedada inovação recursal. Ausência da alegada omissão no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia foram analisados, em consonância com o entendimento da E. Turma Julgadora. Embargos rejeitados, na parte conhecida.